Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731502-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, SOSTENES JULIANO DA SILVA APELADO: SOSTENES JULIANO DA SILVA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E S P A C H O Considerando a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça suscitada pelo réu/apelante (id 24604203), INTIME-SE o autor/apelante SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, sob pena de revogação do benefício. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora